Tribunal: TJMT
Processo: 1037473-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037473-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0009-06 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EMERSON FALEIRO DA SILVA - CPF: 590.495.451-49 (AGRAVADO), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM PRODUTO DE LOTE DIVERSO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA NA AMOSTRA REMANESCENTE OU INDIRETA. LAUDOS TÉCNICOS PARTICULARES. INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N.º 46/2016. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia técnica em produto fertilizante de lote diverso, determinou a manifestação do perito quanto à viabilidade de exame da amostra remanescente e autorizou, de forma subsidiária, a realização de perícia indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de realização de perícia técnica em produto de lote diverso configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se laudos técnicos particulares, produzidos sem observância da Instrução Normativa MAPA n.º 46/2016, são inválidos como meio de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Instrução Normativa MAPA n.º 46/2016 disciplina procedimentos de fiscalização e coleta oficial de amostras pelo órgão regulador, e não impede a produção e valoração de prova técnica particular no âmbito judicial.

4.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente não são inválidos por si sós, e constituem elementos informativos aptos a serem apreciados pelo julgador em conjunto com as demais provas, desde que submetidos ao contraditório.

5.

A controvérsia versa sobre a qualidade e eficácia do produto específico fornecido ao autor. É inadequada a realização de perícia em produto de lote diverso, ainda que da mesma marca, em razão da possibilidade de variações de composição, armazenamento e conservação.

6.

A possibilidade de apresentação de ata notarial para autenticação de provas digitais e de posterior impugnação específica assegura a confiabilidade da instrução probatória e preserva o direito de defesa da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadequada a realização de perícia técnica em produto de lote diverso quando a controvérsia envolve a qualidade do produto efetivamente fornecido ao consumidor.

2.

A autorização de perícia indireta, de forma subsidiária e fundamentada, não configura cerceamento de defesa quando inviável o exame direto do produto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Hass & Arruda Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica sobre produto de lote diverso no bojo da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n.º 1001579-34.2022.8.11.0059, ajuizada por
Emerson Faleiro da Silva.

A Juíza singular indeferiu a perícia em produto de lote diverso, determinou que o perito se manifeste sobre a viabilidade de perícia na amostra remanescente e, subsidiariamente, autorizou perícia indireta.

A Agravante ressalta que a decisão viola o direito à ampla defesa e ao contraditório ao permitir a utilização de prova técnica unilateral não submetida aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, especialmente pela Instrução Normativa n.º 46/2016.

Sustenta que a impossibilidade de realização de perícia em produto de lote diverso configura cerceamento de defesa, uma vez que a amostra do mesmo lote não existe mais. Defende ainda a fragilidade das provas digitais apresentadas em razão do decurso temporal. Requer a reforma da decisão para determinar perícia em produto idêntico de lote distinto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões em ID. 334312392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hass & Arruda Ltda
. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica sobre produto de lote diverso no bojo da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n.º 1001579-34.2022.8.11.0059, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica
Hass & Arruda Ltda.

Na ação principal, Emerson Faleiro da Silva alegou ter adquirido produto fertilizante denominado "Pastagem Performance" da empresa Agravante, que se mostrou ineficaz e causou-lhe prejuízos materiais e morais. Juntou laudos técnicos particulares que atestam a inadequação do produto.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a perícia em produto de lote diverso e autorizou, subsidiariamente, a realização de perícia indireta.

No que tange à alegada nulidade dos laudos particulares por inobservância dos critérios da Instrução Normativa MAPA n.º 46/2016, a insurgência não prospera. A referida norma estabelece procedimentos para fiscalização e coleta oficial de amostras pelo órgão regulador, e não constitui óbice absoluto à produção de prova técnica particular.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente não são inválidos por si mesmos, e constituem elementos informativos que podem ser valorados pelo julgador em conjunto com as demais provas dos autos, especialmente quando submetidos ao contraditório e à análise técnica do perito judicial.

Quanto à pretensão de realização de perícia técnica em produto de lote diverso, razão assiste ao juízo de primeiro grau.

A controvérsia consiste na qualidade e eficácia do produto específico fornecido pela Agravante ao Agravado. Não há lógica em se proceder à análise de produto diverso, ainda que da mesma marca e registro, para aferir a qualidade daquele efetivamente entregue e utilizado. Produtos de lotes distintos podem apresentar variações de composição, armazenamento e conservação que comprometem a idoneidade da comparação pretendida.

Na decisão agravada, ao determinar que o perito se manifestasse sobre a viabilidade técnica da realização de perícia na amostra remanescente, o Julgador adotou postura prudente visando assegurar que a prova técnica seja produzida sobre o produto objeto da controvérsia. Apenas na hipótese de inviabilidade técnica fundamentada autorizou, subsidiariamente, a perícia indireta, o que não representa violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No que se refere às provas digitais, facultou ao Agravado a apresentação de ata notarial para conferir autenticidade aos elementos, o que demonstra a preocupação em assegurar a confiabilidade das provas. Eventual impugnação específica poderá ser formulada pela Agravante no momento oportuno, inclusive com requerimento de perícia digital.

Não vislumbro, ao fim e ao cabo, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que se mostra adequada à instrução processual e compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026